Tribunal: STF
Processo: ARE 1557833
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recursos Extraordinários com Agravo. Piso salarial do magistério. Gratificação Especial de Atividade (GEA). Inclusão no vencimento básico. Reflexos sobre vantagens da carreira. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Prequestionamento. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravos interpostos contra decisão pela qual se negou seguimento a recursos extraordinários. O objeto de impugnação é o acórdão de Turma Recursal pelo qual se reformou parcialmente sentença sobre a composição do piso salarial do magistério e seus reflexos.



    2. Uma das partes recorrentes sustenta que o piso salarial nacional deve ser aferido exclusivamente pelo vencimento básico, sem inclusão de outras verbas como a Gratificação Especial de Atividade (GEA), alegando contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e descumprimento do Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça. A outra parte recorrente, por sua vez, defende a inclusão da GEA no cálculo do piso e argumenta que o acórdão de origem violou a autonomia dos entes subnacionais e o entendimento da Suprema Corte ao não considerar que o piso inclui todas as verbas de caráter geral e permanente, bem como afrontou o Tema RG nº 1.132 em relação aos reflexos sobre as demais vantagens.



    3. O Juízo de origem proferiu sentença de procedência parcial. O acórdão da Turma Recursal reformou parcialmente a sentença para reconhecer a inclusão da GEA no vencimento a fim de atingir o piso, mas manteve a condenação em relação aos reflexos calculados sobre base inferior ao piso nacional. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Os recursos extraordinários foram inadmitidos por incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o que motivou a interposição dos presentes agravos.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Gratificação Especial de Atividade (GEA) pode ser considerada na composição do vencimento básico para fins de cumprimento do piso salarial nacional do magistério e (ii) se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas ou legislação local, bem como se houve prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas.



    III. Razões de decidir



    5. A Turma Recursal de origem, ao analisar a controvérsia sobre a composição do piso salarial do magistério e a inclusão da Gratificação Especial de Atividade (GEA), considerou a soma do vencimento básico e da GEA para aferir o cumprimento do piso nacional.



    6. A revisão da conclusão da decisão recorrida, no que tange à inclusão da GEA na composição do vencimento para fins de piso e à análise dos reflexos, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional e local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. Os artigos constitucionais invocados por uma das partes recorrentes não foram objeto de prequestionamento no acórdão recorrido nem nos embargos de declaração, o que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal, que não admitem o prequestionamento implícito.



    IV. Dispositivo



    8. Agravos em recurso extraordinário não providos.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravos contra decisão negativa de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO DO DEMANDADO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTABELECIMENTO POR NORMA FEDERAL COMO REFERÊNCIA NACIONAL DE GARANTIA MÍNIMA REMUNERATÓRIA, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 4.167). POLÍTICA PÚBLICA REGULAMENTADORA DE PRINCÍPIO INERENTE À ATIVIDADE DE ENSINO (ART. 206, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ESTABELECIMENTO IMPOSITIVO PELA UNIÃO AOS ENTES SUBNACIONAIS DE REGRAS DE REAJUSTAMENTO SALARIAL DE SEUS SERVIDORES, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E DA AUTONOMIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE – GEA CONCEDIDA POR LEI A TODOS OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DE CARÁTER GERAL E INDISTINTAMENTE, PASSANDO A INTEGRAR O VENCIMENTO BÁSICO DA CATEGORIA. CONJUGAÇÃO DE AMBAS AS RUBRICAS (VENCIMENTO BÁSICO + GEA) QUE ATENDEM AO MONTANTE MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI Nº 11.738/2008 NOS ANOS DE 2022 E 2023. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NESSE ASPECTO. REFLEXOS SOBRE VANTAGENS DA CARREIRA QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR COM OBSERVÂNCIA DO VALOR DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS APURADAS, NÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (e-doc. 69).



    2. Os embargos de declaração apresentados não foram acolhidos (e-docs. 79 e 83). 



    3. Em seu recurso extraordinário, Daniela Malaquias Carvalho dos Santos alega que a “Primeira Turma Recursal do Estado de Sergipe contrariou o entendimento firmado na ADI 4167/DF que em conformidade com o art. 206, inciso VIII da Constituição Federal reconheceu a constitucionalidade do §1º, do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008 por esta Egrégia Corte” (e-doc. 86, p. 3).



    3.1. Compreende estar nítido nos autos que não há o pagamento geral e indistinto da GEA para toda a categoria.



    3.2. Aponta que, “apesar de citar a ADI 4167 DF que expressamente afirma que o piso salarial dos professores deve ser aferido com base no vencimento, e não na remuneração total, o Acórdão afirma que no caso de Aracaju para verificação de cumprimento do piso deve ser analisado o vencimento básico + GEA, em total afronte à decisão com efeito vinculante acima citada” (e-doc. 86, p. 15).



    3.3. Além disso, sublinha descumprimento do Tema nº 911 do STJ, que veda a fixação do vencimento básico em valor inferior ao piso profissional nacional. 



    3.4. Manifesta a não aplicação ao caso da SS nº 5.236/PA e do RE nº 1.362.851/PA ante a ausência de efeito erga omnes, além da não adequação do Tema RG nº 1.132 ao magistério.



    3.5. Pede a reforma do acórdão para determinar “que o Piso Salarial Profissional Nacional seja aplicado exclusivamente ao vencimento básico, sem a inclusão de outras verbas ou gratificações” (e-doc. 86, p. 22-23).



    4. Por sua vez, o Município de Aracaju aponta, em seu recurso extraordinário, violação aos “artigos 1º, 18, 29, 30, I e II, 37, X, 39, caput, 60, § 4º, I, 61, § 1º, II, ‘a’ e ‘c’, todos da CF/88” (e-doc. 90, p. 1).



    4.1. Alega que o acórdão “viola frontalmente o entendimento dominante da Suprema Corte no sentido de que no conceito e cálculo do piso salarial nacional é obrigatório incluir-se todas as verbas pagas a todos indistintamente, em caráter geral e permanente, pouco importa sua nomenclatura (STF, Suspensão de Segurança nº 5236/PA). Ademais, leis que estabelecem o piso salarial nacional de carreiras apenas fixam o vencimento básico profissional, não havendo como se presumir qualquer determinação de reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. Com efeito, a Turma Recursal, ao acolher a pretensão inicial, reconheceu que o pagamento do piso nacional deveria observar o necessário reflexo a classe e o nível a que pertence o servidor, em afronta aos dispositivos constitucionais, matéria pacificada no STF, por meio do tema 1132” (e-doc. 90, p. 2-3; grifos no original). 



    5. Os recursos foram inadmitidos na compreensão da aplicação dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 da Súmula do STF (e-doc. 103) e as recorrentes agravaram da decisão (e-docs. 110 e 113).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia constante dos recursos extraordinários, transcrevo os fundamentos do voto condutor do julgamento relativo à análise da apelação:



    “(...) Ingressando no mérito efetivo da controvérsia, a matéria tratada no presente RI envolve pretensão de servidor(es) do magistério público do município de Aracaju, especificamente relacionada ao piso salarial da categoria atuante na educação básica com jornada máxima de quarenta horas semanais. 



    (...)



    É esse o caso sob exame no presente voto, e diz respeito especificamente a uma gratificação que foi criada por meio da LC municipal nº 177/2022, mediante inclusão do inciso XI, ao art. 24, da LC municipal nº 51/2001, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aracaju. Trata-se da chamada GEA – Gratificação Especial de Atividade, sendo também, na mesma lei criadora, especificados os seus critérios de concessão (art. 28-A, §§1º e 2º). 



    O(as) autor(es), como visto, denuncia(m) que o município, durante os anos de 2022 e 2023, uma vez atualizados pelos órgãos competentes os valores respectivos do piso em cada um deles, ignorou o patamar mínimo e vem pagando em montante inferior. O município Recorrente, também foi visto, nega que tenha desobedecido o piso nacional, e para tanto sustenta que a referida gratificação (GEA), há de ser considerada para esse efeito, uma vez que é permanente e paga indistintamente a todos os servidores da categoria do magistério, justamente desde 2022. 



    Aí reside o impasse, e o que ambas as partes sustentam, não há negar, representam argumentos ponderáveis e bem construídos de lado a lado, o que finda por revelar, força igualmente reconhecer, não ter o assunto alcançado o ponto desejável de estabilidade hermenêutica. 



    Pois bem, um aspecto essencial, situado no plano dos fatos relevantes da causa, não rende controvérsia, o de que a referia GEA, e que aparece no(a) contracheque/ficha financeira dos professores sob a rubrica 376, quando somada ao vencimento básico do profissional (rubrica 102), sob o aspecto estrito financeiro, atende pelo montante final ao exigido como mínimo do piso nos anos reportados. 



    (...)



    A questão a saber é se a GEA, segundo os seus parâmetros constitutivos normativos, carrega consigo a mesma ou, ao menos, similar identidade semântica de fundamentos, e com isso se chegar a uma conclusão de estar o município Recorrente, ou não, obedecendo ao dever de pagar o piso salarial desses professores na base mínima exigida pela Lei nº 11.738/2008. 



    Pois bem, esta relatora, ampliando a reflexão sobre a matéria, tendo proferido votos em sintonia com alguns de seus aspectos, sobretudo naqueles casos que ainda sobejam e de feição mais comum, genérica. Seriam, exemplificando, a questão da própria constitucionalidade da lei regente nacional (há muito superada), aplicação imediata ou não aos entes destinatários, independentemente de lei específica local, previsão ou não normativa local de reflexos em outros níveis da carreira, violação às regras de planejamento orçamentário, e outras. 



    Aqui, diversamente, tem-se a controvérsia centrada no próprio conceito de composição do piso mínimo, e ainda, mais especificamente, se essa GEA pode ser considerada integrada ao vencimento do professor, ou se entra na categoria de ‘remuneração global’, conforme o traço distintivo estabelecido pelo STF no julgamento da ADI nº 4.167. 



    Nesse sentido, foi visto na origem o destaque dado ao que seria essa distinção no próprio Estatuto dos Servidores Municipais de Aracaju – LC nº 153/2016 (arts. 42 e 43). E nesses termos, segundo os recorridos, se não remanesce mais discussão sobre a possibilidade de a União definir o piso do magistério, descaberia cogitar de malferimento do pacto federativo por suposta violação da autonomia dos entes subnacionais. 



    (...)



    Retomando-se a abordagem dos requisitos no caso presente, são justamente o pagamento geral e de forma indistinta a todos que integram a categoria, o que afasta, aqui sim com o escopo de se evitar cair na extensão desautorizada da remuneração global, parcelas remuneratórias meritórias, relacionadas especificamente a situações individualizadas. Nesse aspecto, diferentemente do que arrostam o(s) Recorrido(s), os casos tratados em duas oportunidades no STF, conforme anteriormente citados (Suspensão de Segurança nº 5.236 e Agravo Regimental no RE n° 1.362.851, ambos originados do exame da gratificação de escolaridade do Estado do Pará), indicam correlação válida e plena entre a gratificação de escolaridade do Estado do Pará e a GEA do município de Aracaju. 



    Não influi, para esse efeito, o argumento de que no caso da GEA não é concedida aos inativos, e as concessões decorrem de sentenças judiciais; somente desnuda, claramente, um aspecto em que o município de Aracaju, aqui sim, deixou de observar o comando constitucional de paridade entre ativos e inativos, quando cabível. Tanto que a corrigenda veio pela intervenção judicial, situando todos no mesmo plano de atendimento ao piso salarial da categoria. 



    Portanto, conforme foi acentuado nessas decisões do STF, ambas a corroborar, a meu sentir, a ideia de que piso salarial como política pública de incentivo quer dizer isso mesmo, reitere-se, a valorização desses profissionais com um vencimento básico não inferior ao mínimo legal nacional. E nesse objetivo, uma gratificação como essa em discussão (GEA), a todos da categoria concedida de forma indistinta, integrando validamente o referido vencimento e com isso atendendo ao montante mínimo legalmente previsto, a se apurar anualmente com as atualizações, não há o que falar de descumprimento por parte do município de Aracaju. 



    Então, considero, sob tais fundamentos, não ter o magistrado de origem aplicado a melhor solução no campo da juridicidade da controvérsia. Não se trata, por evidente, aqui no que diz com os demais argumentos erigidos pelo município Recorrente, daqueles relacionados com as disposições que emanam do art. 37, XIII, da CF/88, ou da Súmula Vinculante nº 37, do STF. 



    Com efeito, não se cogita de vinculação ou equiparação nos termos vedados pela Constituição Federal, mas exame da legalidade com o foco específico dos direitos titularizados no seio da própria categoria beneficiária do piso, horizontalmente, entre os seus integrantes. E muito menos se trataria de intrusão indevida do judiciário concessiva de benesses com base em suposta isonomia, tema aqui que se mostra alheio ao debate, mas, contrariamente, a verba discutida, referência a ser observada como mínimo do piso da categoria, conta com pleno respaldo legal e base orçamentária estabelecida pelo próprio ente público. 



    Resumindo, inexistindo controvérsia no plano dos fatos, até porque há comprovação documental nos autos, considerando que o vencimento do(a) autor(a) recorrido somado ao valor percebido da Gratificação Especial de Atividade (GEA), supera o valor do piso nacionalmente fixado para os períodos de 2022 e 2023 (R$ 3.845,63 e R$ 4.420,55), não há o que falar em ilicitude praticada pela administração municipal. 



    Concluindo, cabem ainda duas observações finais, ambas igualmente importantes: 



    A primeira tem relação com o argumento de que a gratificação em questão pode ser, também por via legal, a qualquer momento suprimida, responde-se com a casuística a ser ditada pelos acontecimentos. Assim, quaisquer que sejam as circunstâncias futuras hipotéticas, e não apenas esta cogitada em particular, nada mais significaria que um cenário convertido em ilegalidade, e como tal a ser restaurada a ordem normativa por meio da intervenção da jurisdição. E assim sucessivamente, tantos quantos sejam os movimentos da administração executiva que de uma ou outra maneira venham a afrontar a Lei nº 11.738/2008, ou o precedente qualificado do STF firmado na ADI n° 4.167. 



    A segunda, constituindo ponto incidental do litígio, quanto aos reflexos estabelecidos na legislação local para a categoria (adicional de terço, adicional de triênio, décimo terceiro salário, terço ferial e outros da mesma natureza e base normativa), reitera-se o que nela mesma se prevê. Vale dizer, a base de cálculo, naquilo que for representada pelo vencimento base do servidor (rubrica 102), são os valores respectivos e indicativos do piso nacional para os anos em discussão, e assim sucessivamente para os demais nos termos da lei. 



    E nesse específico ponto, consistindo aspecto que integra a pretensão autoral conexa, justamente na parte dos reflexos, consta denúncia de que a administração municipal, ao aplicar o cálculo e efetuar o pagamento, o fez partindo de base inferior ao que representava o piso nacional no(s) anos(s) apontado(s). Apresentou, inclusive, memória de cálculo evolutivo (fls. 27/30) por mês até o marco de novembro de 2023, indicando, pontualmente, as diferenças a menor em cada um dos reflexos. 



    A esse respeito, força reconhecer, o município não contesta o evento, posto que centra a sua defesa, reforçada em sede recursal com argumentos expandidos, exclusivamente no argumento de que cumpre a lei do piso nacional, quando considerada a parcela da GEA somada ao do vencimento do servidor. 



    O fato é que, aí reside o argumento central da tese, o qual, conforme exposto no presente voto, tem fundamento e se encaminha para o efetivo acolhimento. Coisa parcialmente distinta, cumpre reconhecer, é este cenário denunciado da não observância do piso nacional no que ele deve ser tomado por base de cálculo para os citados reflexos, aspecto conexo que, reitere-se, sem contestação específica, atrai a presunção de veracidade, a desnudar o ilícito que deve ser reparado.” (e-doc. 69, p. 3-6; grifos acrescidos).



    7. Guardadas as balizas do caso sob exame, verifica-se que o Colegiado de origem, com fundamento nas provas dos autos e nas Leis Complementares municipais nº 177, de 2022, e nº 51, de 2001, (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aracaju), analisou a questão relacionada a eventuais diferenças relacionadas ao valor percebido da Gratificação Especial de Atividade (GEA) e ao piso nacionalmente fixado.



    8. Assim, para divergir do asseverado pelo Órgão de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional local, o que é defeso em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    9. Registro os seguintes precedentes:



    "Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Magistério. Piso salarial. Lei federal 11.738/2008. Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.519.726-AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/12/2024, p. 08/01/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.292.388-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/04/2021, p. 14/04/2021).



    10. No mais, especificamente em relação ao recurso extraordinário do Município de Aracaju, é de se ter em conta que o prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102. 



     



    11. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, tendo em vista que, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



     



    12. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional (ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli. j. 08/09/2020, p. 21/10/2020).



    13. Dessarte, observo que os arts. 1º, 18, 29, 30, incs. I e II, 37, inc. X, 39, caput, 60, § 4º, inc. I, 61, § 1º, inc. II, als. “a” e “c”, da Constituição da República, suscitados no recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido, tampouco deduzidas nos embargos de declaração contra ele opostos (e-doc. 76). 



    14. Assim, inadmissível o recurso extraordinário por incidir o óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    15. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos acrescidos).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego provimento aos agravos no recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios na origem, incabíveis honorários recursais.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator